Tribunal: TJMT
Processo: 1015667-28.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015667-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ PIRAN - CPF: 909.839.801-44 (RECORRENTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RCLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. RAPHAEL NAVES DIAS (RECORRENTE)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº
1015667-28.2020.8.11.0001

Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: MM TURISMO E VIAGENS S.A.

GOL LINHAS AÉREAS S/A.

FERNANDO LUIZ PIRAN.

RECORRIDOS:

FERNANDO LUIZ PIRAN.

MM TURISMO E VIAGENS S.A

GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

EMPRESA AÉREA – CONSUMIDOR –
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO DO VOO – PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO –CONSUMIDOR QUE OPTOU PELO CANCELAMENTO DAS PASSAGENS – CANCELAMENTO E REEMBOLSO DEVIDAMENTE REALIZADO – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSOS DE MM TURISMO E VIAGENS S.A E GOL LINHAS AEREAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO DE FERNANDO LUIZ PIRAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou os recorrentes

MM TURISMO E VIAGENS S.A e

GOL LINHAS AÉREAS S/A
, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
em virtude da alteração de voo de ida inicialmente contratado, o que implicou na necessidade de cancelamento da compra pelo consumidor e aquisição de novas passagens aéreas.

Em suas razões recursais, as partes recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A
e MAX MILHAS.

1.1.

Da preliminar ilegitimidade passiva
ad causam.

1.2.

Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral.

1.3.

Combate o valor indenizatório.

2. Das razões recursais de FERNANDO LUIZ PIRAN
.

2.1. Dos danos materiais.

2.2. Do valor indenizatório, a título de danos materiais.

Ambos os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais da recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A
e MAX MILHAS.

1.1.

Da preliminar ilegitimidade passiva
ad causam arguida
pela recorrente GOL LINHAS AÉREAS.

A parte recorrente alega preliminarmente a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, todavia, tal tese jurídica deve ser rejeitada, uma vez que, foi ela quem efetuou a alteração do itinerário objeto dos autos.

1.2.

Da ausência de conduta ilícita e da inexistência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Entendo que, merece ser parcialmente acolhida tal pretensão recursal das recorrentes, eis que, o conjunto probatório formado nos autos demonstra que os aborrecimentos enfrentados pela parte recorrente acerca da alteração do horário do seu voo, não se traduzem em exagerados malefícios aos seus sentimentos, notadamente, no caso dos autos, em que a alteração foi previamente informada ao consumidor, do qual, por impossibilidade de fruição do novo itinerário optou pelo cancelamento e reembolso dos valores pagos, fato prontamente atendido pelas empresas, possibilitando ao recorrido a aquisição de novas passagens em outra companhia aérea.

Com efeito, tenho que a alteração de itinerário informada de forma antecipada, não trazem profunda dor que pudesse causar desgastes a sua personalidade, mas sim são transtornos normais para o contexto fático jurídico vivido hodiernamente, que caracterizam, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano que não são suscetíveis de reparação civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada os danos morais atribuídos à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

1.3.

Combate o valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais de FERNANDO LUIZ PIRAN
.

2.1.
Dos danos materiais e do valor indenizatório, a título de danos materiais.

Neste ponto recursal, tenho que, deve ser parcialmente acolhida à tese arguida pela recorrente, notadamente, no que se refere aos valores desembolsados a maior pelo recorrente na importância de
R$ 1.775,11 (um mil, setecentos e setenta e cinco reais e onze centavos),
em decorrência do cancelamento das passagens, fato que justifica a restituição de tais valores.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
FERNANDO LUIZ PIRAN
e
DOU-LHE PROVIMENT
O,
para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento da importância de
R$ 1.775,11 (um mil, setecentos e setenta e cinco reais e onze centavos)
, a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, com a incidência correção monetária, pelo índice do “INPC”, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
e, conheço do recurso de
GOL LINHAS AÉREAS S/A e MAX MILHAS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e,
Julgar I
mprocedente o pedido de indenização pelos supostos danos morais,
em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar os recorrentes ao das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023